Tribunal: TJDFT
Processo: 0716712-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. MEDIDA PREMATURA. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇOS AINDA NÃO DILIGENCIADOS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIOS DA UTILIDADE, NECESSIDADE E COOPERAÇÃO
1. Nos casos em que a credora fiduciante coloca-se inerte no sentido de fornecer dados para o devido cumprimento dos mandados de citação e busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária, afigura-se indevido e prematuro o pleito de conversão da ação em execução, notadamente quando há conhecimento de outros endereços a serem diligenciados.
2. Nos termos do Decreto-Lei no 911/69, caracterizada a impossibilidade de apreensão do veículo, o Credor tem a faculdade de requerer a conversão do feito em execução. Entretanto, referido direito deve ser analisado em ponderação aos princípios da economia, adequação, utilidade, necessidade, efetividade, cooperação e celeridade processuais, bem como à pertinência da via eleita, a fim de evitar o uso do aparato judicial de maneira inútil e malferir a razoável duração do processo, nos termos do art. 139 do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.